Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCESSO No 2017.00.2.021004-9. CONSTITUCIONALIDADE DO TERMO “EXCLUSIVAMENTE” DO ART. 20, I, DA LEI DISTRITAL No 5.103/2013. OMISSÃO VERIFICADA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA MATÉRIA NA ADPF 615. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A parte autora interpôs embargos de declaração contra acórdão desta turma que suscitou de ofício preliminar de iliquidez da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. A estes embargos foi dado provimento, passando-se ao julgamento do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal. O recurso foi provido para julgar improcedente o pedido da autora para a percepção de valores de GAEE referente ao ano de 2012, por não ter a autora comprovado que no referido ano atuou na educação de alunos portadores de necessidades especiais, em turma exclusiva.

2. Novamente, a parte autora apresenta embargos. Aduziu que o acórdão foi omisso diante da determinação do STF na ADPF 615 para a suspensão dos processos que versem sobre o tema ora tratado. O Distrito Federal, intimado, manifestou-se pela procedência dos embargos.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material.

4. O caso concreto versa sobre o direito ou não dos professores de receber a gratificação denominada GAEE ao trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, independente de se tratar de turmas exclusivas ou mistas.

5. Nesse passo, na ADPF 615, o Il. Rel. Luís Roberto Barroso proferiu a seguinte decisão: “Deferimento da cautelar, para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execucao de decisoes transitadas em julgado, que envolvam a extensao da Gratificacao de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que nao atendiam ou nao atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situacoes de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”. Portanto, deve ser dado provimento aos embargos para suspender o curso processual.

6. Embargos conhecidos e providos, determinando-se o sobrestamento do feito até decisão na ADPF 615.